Tribunal: TJES
Processo: 5001682-10.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001682-10.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDO: KATIUSKA MASSUCATTI GRATIVVOL e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001682-10.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

RECORRIDOS: KATIUSKA MASSUCATTI GRATIVVOL E PETHERSON SUSANO GRATIVVOL

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face de Gol Linhas Aéreas na qual os autores/recorridos afirmam que os voos da companhia recorrente, para os quais haviam adquirido passagens, foram por diversas vezes remarcados em virtude da pandemia da Covid-19. Sustentam, contudo, que na última remarcação o voo foi novamente cancelado, porém, desta vez, por problemas operacionais da companhia, de modo que solicitaram o reembolso dos valores pagos, conforme Lei nº 14.034/2020, no entanto, não obtiveram êxito.

O juízo sentenciante entendeu que, uma vez que o último voo foi cancelado por problemas internos da companhia, o consumidor tem direito a devolução dos valores pagos. Entendeu, ainda, que diante do descaso da requerida/recorrente para com o consumidor, resta configurado o dano moral.

Assim, a sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.047,36 (cinco mil e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais, e ao pagamento, em favor de cada parte autora, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a recorrente interpôs
RECURSO INOMINADO
pugnando pela reforma da sentença. Sustenta, preliminarmente, que a responsabilidade é da agência de viagens que comercializou as passagens, no mérito, aduz que não houve negativa em remarcar ou reembolsar os valores, sustentando que os voos foram cancelados devido a pandemia. Por fim, afirma que o caso é de mero aborrecimento e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva, destaco que a relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se as regras do CDC.

O referido diploma legal consagra que a responsabilidade dos fornecedores, pelos danos causados aos consumidores, é objetiva e solidária (art. 7º, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1º, do CDC), o que significa que qualquer um dos participantes da cadeia de fornecedores pode ser demandado, em conjunto ou separadamente, pelo consumidor que sofreu algum dano, independentemente da existência de culpa, não se aplicando as relações consumeristas a Teoria da Causalidade Adequada. Assim, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, extrai-se dos documentos acostados aos autos que o último voo remarcado para os autores fora alterado pela recorrente em fev./2022, sob o argumento de “necessidades operacionais” (id. 8413040), ou seja, esse último voo, do que consta nos autos, não foi alterado em razão da pandemia.

Desde então, os recorridos buscam reaver os valores pago junto a recorrente, porém, sem sucesso.

Não se desconhece do impacto gerado pela pandemia da Covid-19 nas Companhias Aéreas, tanto que diversas medidas foram adotadas para mitigar tais impactos, a exemplo da edição da Lei nº 14.034/2020.

No entanto, a situação de excepcionalidade não é um “cheque em branco” que permite desconsiderar os direitos do consumidor.

Exatamente por isso foi estipulado pela legislação excepcional o prazo de 12 (doze) meses para que o reembolso fosse efetuado.

Assim, entendo acertada a conclusão do juízo
a quo
ao condenar a recorrente a proceder com a devolução do valor devido aos recorridos.

Em relação a
fixação de indenização à título de dano moral
, é certo que está
possui três funções: compensatória, sancionatória e preventiva.

Busca-se amenizar o dano suportado pela vítima, sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária, e prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa,
não podendo
, contudo,
configurar enriquecimento sem causa da parte
.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização, deve-se observar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

In casu
, coaduno com o entendimento do juízo o
quo
quanto a
configuração do dano moral
,

no entanto, analisando as circunstâncias e os documentos anexados aos autos, entendo
adequada a fixação deste na quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por dano moral, fixando está em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada recorrido, mantendo, no mais, o entendimento da sentença recorrida.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)